Tribunal: TJPA
Processo: 0056577-70.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056577-70.2015.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO MAGNO SENA DE ALBUQUERQUE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, RAIMUNDO MAGNO SENA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO PELO MINISTERIO PÚBLICO E DEFESA. A DEFESA PUGNA PELA ABSOLVIÇAO E REFORMA DA PENA POR TER SIDO EXASPERADA – IMPROCEDENCIA. 1. A materialidade resta comprovada pela constituição do crédito tributário. (Súmula 24 do STF). A autoria, igualmente restou demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e demais provas que em consonância evidenciam a participação do acusado na prática delituosa.

RECURSO MINISTERIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. 2. As circunstâncias judiciais foram acertadamente sopesadas. A culpabilidade foi devidamente dosada como negativa. O vetor personalidade, não há elementos aptos a sua valoração, bem como quanto o vetor circunstância é inerente ao próprio tipo penal.

Assim sendo, mantenho a culpabilidade valorada negativa pelo juízo, bem como mantenho a pena base fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, a pena foi majorada da metade (1/2) pelo art. 12, I da Lei 8.137/90, bem como aumentada pelo crime continuado (art. 71 do CPB), no patamar de 2/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, no regime semiaberto.

Ressalte-se que a defesa pugna pela reforma da pena por entender ter sido exasperada, no entanto, pela elucidação acima, a pena foi devidamente analisada, sopesada e aplicada dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e
RAIMUNDO MAGNO SENA DE ALBUQUERQUE
,

interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a decisão do Juízo de Direito da 13º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelado/apelante nas sanções do art. 1º, I e II c/c art. 12, I ambos da Lei 8.137/90 e art. 71,
caput
e art. 91, I do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que o denunciado Raimundo Magno Sena de Albuquerque, na condição de único administrador de fato do contribuinte infrator, tratando-se de um socio-administrador oculto, que usou “laranjas” para compor o quadro societário da COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., deixou de pagar imposto em virtude de haver registrado de forma incorreta, o valor real da operação.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando Raimundo Magno Sena de Albuquerque a pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I ambos da Lei 8.137/90 na forma do art. 71 e art. 91, I do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público Estadual, inconformado, recorreu da sentença pugnando pelo redimensionamento da pena base, aduzindo que há elementos capazes de valorar negativamente vetores considerados neutros (personalidade e circunstâncias), além de que a culpabilidade embora valorada negativamente, possui grau de reprovabilidade alto, devendo, ao menos, a pena base ser aplicada em 10 (dez) meses, para cada circunstância questionada.

Em contrarrazões a defesa manifesta-se pelo improvimento do recurso ministerial.

A defesa, igualmente, inconformada com a decisão do juízo
a quo
, pugna pela absolvição do apelante/apelado, por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, caso não seja esse o entendimento, pela reforma da pena por ter sido exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento

do recurso interposto pela defesa
e pelo
conhecimento e provimento

do recurso do Ministério Público
para que seja reformada a dosimetria de pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a causa de aumento prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a análise, primeiramente do recurso da defesa que pugna pela absolvição, enquanto o órgão ministerial questiona a dosimetria de pena.

Absolvição requerida pela defesa
:

Consoante disposto na Súmula Vinculante 24/STF, os crimes descritos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, são crimes materiais, exigindo-se para sua configuração a efetiva produção do resultado, que no caso, consiste na supressão ou redução do tributo e de seus acessórios.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 012004510001124-4 do qual se extrai que o contribuinte deixou de pagar o imposto por ter registrado de forma incorreta o valor real da operação, no período de 11/2002 a 05/2003.

Quanto a autoria delitiva, comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.

Em que pese a aplicação da teoria do domínio do fato, e considerando ainda que não basta a mera condição de socio para embasar uma condenação, é necessário evidenciar o responsável pelos riscos da empresa, aquele que deve fiscalizar o andamento do negócio, realizando as declarações fiscais, mantendo livros e documentos fiscais devidamente registrados e demais atos importantes ao bom andamento da empresa.

Como constante da denúncia, dos depoimentos acostados e demais documentos, o apelante/apelado atuava como socio administrador oculto, utilizando de “laranjas”, pessoas simples e empregadas da família, para compor o quadro societário da contribuinte COMEL COMERCIO DE MATERIALIS ELETRICOS LTDA., como o pedreiro Antônio Xavier, que afirmou em juízo, em seu depoimento, “
ter trabalho para o réu tanto na ARTLUZ quanto em sua residência;
que foi chamado na polícia para explicar o porquê de constar como socio do estabelecimento; que falsificaram suas assinaturas quando entregou seus documentos no estabelecimento ARTLUZ; que só tomou conhecimento de que seu nome constava como socio da COMEL, quando foi procurado pela polícia; que ficou comprovado que não era sua a assinatura nos contratos sociais da COMEL
”.

Na mesma situação, a sra. Maria de Fátima da Silva Barata disse “
que cedeu seu CPF à senhora Maria Ivaneide, mulher do réu Raimundo Magno, para ela abrir uma firma, tendo aceitado ‘de boa’ o pedido dela pelo fato de serem amigas
; que trabalhava para a irmã de Maria Ivaneide, tanto em sua casa quanto em seu açougue; que chegou a assinar documentos para Maria Ivaneide; que, tempos depois, teve problemas com a Receita Federal por causa do seu CPF;
que não sabia que era sócia de um estabelecimento de nome COMEL juntamente com outra pessoa
; que sabia e acreditava ser sócia do estabelecimento ARTLUZ juntamente com o réu Raimundo Magno;
que na polícia um advogado indicado pela esposa do acusado para acompanha-la, instruiu-lhe a dizer que o estabelecimento COMEL era seu, mas achou melhor dizer a verdade de que não era socia
”.

Cumpre asseverar, neste ponto, que o acusado, ao negar os fatos em seu interrogatório, e aduzir que os documentos encaminhados por sua esposa para a sra. Maria de Fatiam da Silva Barata seriam para a doação de um terreno e não para constituição societária da COMEL, este não comprovou a referida doação.

Em sede policial, a testemunha Acendino Ferreira dos Santos declarou “que
trabalhou na sociedade empresaria COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA; como vendedor no período entre 2002 e 2003;
que a empresa pertencia a RAIMUNDO MAGNO SENA ALBUQUERQUE para quem trabalhou por mais ou menos dois anos e meio
; que por dois anos o declarante recebia apenas salario por comissão de 4% sobre o valor das vendas e não teve sua carteira assinada; que como o declarante estava vendendo bastante, Magno decidiu diminuir o percentual de suas comissões e reclamado, Magno passou a pagar salário mínimo mais comissão de 2% com carteira assinada; que alguns meses depois o declarante foi demitido e resolveu ajuizar ação trabalhista.
Que os negócios eram conduzidos inteiramente por MAGNO, que não conhece Maria de Fatima da Silva Barata e Antônio Xavier de Freitas; que Magno era dono também da empresa ARTLUZ COMERCIO LTDA; que Magno não podia aparecer no quadro societário dessas empresas por ser funcionário da PHILIPS
”.

Antônio Elias Asbeg Júnior, autoridade fiscal responsável pela autuação do contribuinte afirmou que “
que na época a ação fiscal foi motivada por ordem do Ministério Público, tendo envolvido vários estabelecimentos no ramo de matérias elétricos em Belém, o que impôs a constituição de diversas equipes de auditores fiscais para proceder à fiscalização; que foram realizados levantamentos fiscais no estabelecimento autuado, tendo sido solicitados documentos e livros fiscais; que em um primeiro momento foi feita a fiscalização denominada ‘de impacto’, quando os auditores chegaram de surpresa no estabelecimento e, depois foi elaborado um relatório sugerindo uma fiscalização em profundidade no estabelecimento, que foram fornecidos os documentos, tendo os fiscais até mesmo feito contagem do estoque; que o trabalho foi feito e constatado a infração fiscal; que os valores das notas divergiam dos valores que estavam escriturados nos livros (...) ocorreu uma diminuição do imposto a ser pago (...)
”.

João Guilherme Melo Cavaleiro de Macedo, uma das autoridades fiscais responsáveis pela lavratura do AINF declarou “
que os auditores compareceram tanto no estabelecimento COMEL quanto no ARTLUZ, que o contribuinte registrou as vendas corretamente nas notas fiscais, porém, com o intuito de ludibriar o Fisco, o contribuinte deixou de registrar essas operações nos livros fiscais, diminuindo a base de cálculo, e foi isso que aconteceu no caso concreto e que lembra de ter tido contato com o acusado por ele ser o responsável por outro estabelecimento de nome ARTLUZ
”.

Assim sendo, o arcabouço processual, evidencia que o acusado era o administrador de fato do contribuinte infrator, quem possuía a responsabilidade pela apuração e recolhimento do ICMS devido, o qual, inclusive, ainda que negue ser o proprietário da referida contribuinte, assinou notificações fiscais (ID ns. 4933192; 4933193) para que a referida empresa apresentasse os devidos documentos ficais, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A defesa ainda requer a reforma da pena por ter sido exasperada, a qual será analisada quando das motivações requeridas pelo órgão ministerial, também pertinente a dosimetria de pena.

Apelação interposta pelo Ministério Público – reforma da pena
:

Pugna o Ministério Público pelo redimensionamento da pena base, aduzindo que há elementos capazes de valorar negativamente vetores considerados neutros (personalidade e circunstâncias), além de que a culpabilidade embora valorada negativa, possui grau de reprovabilidade alto, devendo, ao menos, a pena base ser aplicada em 10 (dez) meses, para cada circunstância questionada.

Transcrevo parte da sentença, atinente a dosimetria de pena:

A culpabilidade do agente revela-se além de adequada ao tipo, já que o acusado utilizou-se de sócios “laranjas” para a constituição do contribuinte infrator – circunstancia negativa
; não apresenta antecedentes embora constem outros registros procedimentos criminais, não há sentença transitada em julgado – circunstância neutra; sobre a conduta social, entendo não ser passível avaliar, motivo pelo qual considero esta circunstancia neutra;
quanto a personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la
, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstancia – circunstancia neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstancia neutra;
circunstancia do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base – circunstância neutra
; as consequências do crime não revelam algo especial – neutra (...)”.

Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE
: circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há nos autos circunstâncias atenuantes e agravantes.

TERCEIRA FASE
: causas de aumento e diminuição de pena.

Reconheço a
causa de aumento de pena, prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90
, assim, acrescento à pena até então encontrada 1⁄2 (metade), nesta fase, tendo em vista que se trata de prejuízo de ordem milionária, fica estabelecida, portanto, 03 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Da continuidade delitiva
.

O acusado incorre, após, feita a dosimetria de pena, no acréscimo previsto no art. 71. (...) acresço a pena acima encontrada o percentual de 2/3 por terem ocorrido 7 (sete) crimes contra a ordem tributária, no período compreendido entre novembro/2002 a maio/2003, em razão do que a pena passa a ser de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, que passa a ser definitiva.

Em que pese o entendimento ministerial, mantenho a dosimetria da pena em seus próprios termos, uma vez que, de fato, a conduta perpetrada pelo acusado possui reprovabilidade que extrapola o próprio tipo penal, motivo pelo qual a circunstância de culpabilidade foi devidamente dosada como negativa, proporcional ao deslinde dos fatos, além de que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, podendo apenas ser revista em casos excepcionais.

Quanto ao vetor personalidade, mantenho -a como neutra, pois não há elementos aptos a sua valoração, uma vez que, para tal análise se faz necessária a avaliação de suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social, não havendo elementos hábeis, assim, a valorá-la.

De igual forma, ao vetor de circunstâncias, esta já é inerente ao próprio tipo penal em que os subsídios fáticos apurados foram inseridos na conduta reprovável do acusado, ou seja, inexistem elementos acidentais ao delito que possam ser valorados, nessa etapa, além daqueles já tipificados.

Assim sendo, permanecida a culpabilidade valorada negativamente pelo juízo, mantenho a pena base fixada
em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, próximo ao mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, a pena foi majorada da metade (1/2) pelo art. 12, I da Lei 8.137/90, bem como aumentada pelo crime continuado (art. 71 do CPB), no patamar de 2/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, no regime semiaberto.

Ressalte-se que a defesa pugna pela reforma da pena por entender ter sido exasperada, no entanto, pela elucidação acima, a pena foi devidamente analisada, sopesada e aplicada dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso interposto pela defesa
, bem como
conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

D
esa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 23/11/2023